Tribunal: STF
Processo: ARE 1527464
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Paraíba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. IRRESIGNAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BLOQUEIO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS. EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS E LEGAIS PARA A COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULAS Nº 70, 323 E 547 DO STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Inadmissível a criação de empecilhos ao livre exercício da atividade econômica, como meio de se alcançar a satisfação de débitos fiscais, conforme o teor das Súmulas nºs 70, 323 e 547. – É princípio basilar de nosso Estado Democrático de Direito que, previamente a qualquer medida de restrição de direito, será oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Assim, se o ordenamento jurídico prevê um processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para a satisfação do crédito, sendo, pois, “inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamentos de tributos” - Súmula nº 323 do STF.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 170, caput, IV, da Constituição da República e contrariedade às Súmulas nº 70, 323 e 547. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquela for utilizada como meio de cobrança indireta de tributos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.” (ARE 914045 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 19-11-2015)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.361.320 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 25.4.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCORREÇÃO NO RECOLHIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. DEBATES DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto a incorreção no recolhimento do ICMS pela empresa substituta e a legitimidade da empresa substituída para pagamento do débito por responsabilidade solidária, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. 2. Discussões que pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1398061 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, DJe 20.04.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente